Tribunal: TJES
Processo: 5000243-37.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-37.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: WILHAN RANLOW CEGLIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000243-37.2023.8.08.0038

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: WILHAN RANLOW CEGLIA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8713789) opostos pelo Embargante/Recorrente, WILHAN RANLOW CEGLIA, em face de acórdão (Id.
8640563
)
que conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes, negando-lhes provimento.

Devidamente intimada, a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., apresentou contrarrazões aos embargos no Id. 8939217.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à prova juntada em Id.
7654828,
Termo de Confissão de Dívida pactuado entre as partes, sendo necessário o reconhecimento de indenização por dano moral, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados pela ré e supostamente pagos pelo embargante.

Conforme explicado pelo embargante, o Termo assinado comprovaria o pagamento dos valores discriminados,
fazendo com que fosse necessário o reconhecimento de lesão moral e necessidade de devolução do valor dispendido.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação da Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar, uma vez que resta explícito no Acórdão o entendimento de que o autor não juntou aos autos os comprovantes de pagamento dos valores alegados. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO ID

8640563

No que tange ao recurso apresentado pelo SR. Wilhan, verifico dos autos que
apesar de informar que realizou parcelamento e que o pagou, não há nos autos comprovação do pagamento, ônus que incumbiria ao autor/ ora recorrente ( artigo 373, I, CPC),
ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, tendo em vista que seria possível ao autor, por seus próprios meios juntar aos autos os comprovantes de pagamento dos valores alegados, o que não ocorreu, se desincumbindo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença quanto a improcedência da devolução em dobro do valor supostamente pago.

Explica-se: Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de
recibo de quitação,
com a determinação do valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante.

Assim,
a mera apresentação de termo assinado entre as partes, sem a juntada de comprovante de pagamento, não constitui documento hábil para comprovar a quitação do débito,
conforme inteligência do Artigo 320 do Código Civil.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado, motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)